Tribunal: TJDFT
Processo: 0745674-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745674-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: EDSON KIYOMI KATO REPRESENTANTE LEGAL: MARISTELA LEIKO MATSUNAGA KATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por EDSON KIYOMI KATO, por meio do seu representante legal (autos 0719880-31.2025.8.07.0020), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Diante dos esclarecimentos prestados na manifestação retro, recebo a petição inicial. Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, na qual o autor informa ser portador de câncer com quadro de metástase, tendo sofrido “fratura patológica no fêmur esquerdo, ou seja, uma quebra espontânea causada pela fragilidade óssea da metástase”, o que ocasionou a sua internação na UTI do Hospital DF Star. Relata sentir “dor intensa, contínua e de difícil controle” e informa ter o médico assistente solicitado autorização do plano de saúde demandado para realização de “cirurgia de retirada do tumor e reconstrução do fêmur com uma endoprótese especial chamada “Implant Cast”; contudo, a parte ré autorizou parcialmente o procedimento cirúrgico, tendo negado diversos itens, sem justificativa, notadamente a endoprótese “Implant Cast”. Alega haver, em Brasília, apenas quatro ortopedistas oncológicos habilitados a realizar o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, mas nenhum deles atende pelo plano de saúde ora demandado, razão pela qual imputa à parte ré a obrigação de custear os honorários médicos do cirurgião que atende no hospital onde o autor está atualmente internado. Requer, ao final, a concessão de tutela provisória para determinar à parte ré a disponibilização de cobertura para realização da “cirurgia oncológico-ortopédica e todos os atos e insumos interdependentes prescritos”, inclusive a endoprótese denominada “Implant Cast”, além do custeio integral dos honorários do seu médico assistente. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A carteirinha do plano de saúde (ID 249047206 - Pág. 4) e os demais documentos que instruem a petição inicial são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Os relatórios médicos anexados no ID 249047213 e ID 249247111 demonstram a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico prescrito e dos materiais indicados, os quais se destinam ao tratamento de fratura patológica causada por “Neoplasia maligna metastática”. Os referidos documentos comprovam que, em razão da fratura, o autor apresenta “Dor aguda de difícil controle”, o que demanda uma rápida atuação da equipe médica. Ademais, o médico assistente ressalta que eventual demora na disponibilização do tratamento adequado “pode agravar a dor, aumentar os riscos de embolia, trombos e sangramento, e favorecer a disseminação metastática” (ID 249047213). Contudo, a parte autora informa ter sido negado parcialmente o pedido de cobertura do plano de saúde para o tratamento, sem nenhuma justificativa. Nesse sentido, extrai-se da manifestação da parte autora (ID 249247109) que, “embora tenham sido realizados inúmeros contatos exaustivos pelos familiares junto à operadora SulAmérica, não houve qualquer resposta formal aos pedidos apresentados. A seguradora não enviou protocolos, não respondeu aos e-mails encaminhados, nem apresentou justificativa documentada para as negativas de cobertura”. Ademais, o requerente informa que “no hospital onde atualmente está internado, não há médico credenciado pelo plano de saúde para realizar a cirurgia de que necessita”. Nesse sentido, esclareceu que o seu médico assistente é “especialista ortopédico oncológico habilitado e único responsável pelo procedimento de emergência” no hospital onde se encontra internado; contudo, não está credenciado pelo plano de saúde demandado, conforme demonstrado pelo documento de ID 249247112. Por fim, esclarece que, "Em Brasília, existem apenas quatro ortopedistas oncológicos habilitados" para realizar a cirurgia de que necessita o autor, mas "nenhum deles é credenciado à SulAmérica". Assim, à vista da urgência do caso e da omissão da parte ré em responder à solicitação do autor, deixando de informar sobre a eventual existência de outros profissionais habilitados para realizar o procedimento na rede credenciada, deve ser a parte ré obrigada a disponibilizar cobertura para o tratamento cirúrgico solicitado pelo autor e materiais correlatos, incluindo o custeio dos honorários médicos de profissional habilitado para o procedimento. A respeito do tema, colaciono o seguinte julgado: Ementa. APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MÉDICO CREDENCIADO. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde que realizou procedimento cirúrgico fora da rede credenciada. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não houve negativa de cobertura, mas apenas opção da paciente por médico particular. II. Caso em exame 2. . A questão em discussão consiste em: i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a reembolsar integralmente os honorários médicos de cirurgia realizada fora da rede credenciada; ii) saber se a operadora comprovou a existência de médicos credenciados disponíveis para a urgência; iii) saber se é cabível a indenização por danos morais em razão da negativa de reembolso. III. Razões de decidir 3. A operadora não comprovou, de forma cabal, a existência de profissionais credenciados disponíveis para a realização da cirurgia de urgência, tampouco demonstrou que a beneficiária recusou atendimento por médico da rede. 4. A urgência do procedimento, aliado à ausência de indicação de profissional credenciado, impõe à operadora o dever de custear integralmente os honorários do médico-cirurgião contratado, que realizou o procedimento. 5. A negativa de reembolso, em contexto de urgência e diante da omissão da operadora, configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. (Acórdão 1997992, 0726011-16.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, Relator(a) Designado(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.) Em consequência, demonstrada a probabilidade do direito alegado na inicial e o manifesto perigo de dano, deve ser concedida a tutela provisória pleiteada pela parte autora. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo autor, no hospital onde se encontra atualmente internado, incluindo o custeio de todos os materiais indicados pelo médico assistente (“endoprótese Implant Cast” e correlatos), conforme relatórios médicos de ID 249047213 e ID 249247111, além da disponibilização de cobertura relativa aos honorários médicos de profissional habilitado para o procedimento, conforme pleiteado na inicial. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).” (ID 250941513, origem). Nas suas razões, a agravante alega que “não houve qualquer recusa de cobertura ou negativa injustificada por parte da operadora. Ao contrário, conforme se verifica do documento de ID 249047214 (VPP no 206282128), todos os procedimentos solicitados na guia médica foram devidamente analisados e autorizados” (ID 77469326, p.8). Sustenta que “não houve solicitação formal dos procedimentos 30732085 (Tumor ósseo – ressecção com substituição), 30726239 (Realinhamento do aparelho extensor – tratamento cirúrgico), tampouco da endoprótese denominada “Implant Cast”. Estes itens não constam do pedido encaminhado à operadora, nem há protocolo, guia médica ou solicitação formal que comprove pedido específico para tais materiais” (ID 77469326, p.9). Consigna que “a “Implant Cast” não é um procedimento médico, mas sim uma empresa alemã especializada na fabricação de endopróteses personalizadas para articulações e casos de tumores ósseos complexos. Trata-se de produto importado, de uso restrito e elevado custo, cuja utilização exige pedido médico formal, justificativa técnica e análise específica da auditoria médica da operadora, requisitos que não foram atendidos neste caso. ( ) o Agravado não demonstrou que a prótese “Implant Cast” encontra-se registrada na ANVISA, tampouco que consta no Rol da ANS ou no contrato celebrado com a operadora, razão pela qual não pode ser exigido o custeio de material importado e não padronizado” (ID 77469326, p.9). Destaca que “existe rede credenciada apta a realizar o tratamento indicado. Assim, não há qualquer justificativa para exigir autorização fora da rede credenciada, sobretudo quando há prestador habilitado e disponível para realizar o procedimento” (ID 77469326, p.10). Assevera que “não há qualquer razão, com arrimo em prova cabal, que justifique a suposição de “urgência” para a cirurgia solicitada. A mera indicação de procedimento não conduz por si só à constatação de que seja urgente! Do que se conclui ser um tratamento ELETIVO. A cirurgia e procedimento foram solicitados ELETIVAMENTE, o que descaracteriza EMERGÊNCIA , uma vez que não há risco imediato à vida do segurado para procedimentos eletivos” (ID 77469326, p.15). Aduz que “a multa arbitrada no caso em apreço – R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – pode se tornar sobremaneira desproporcional, o que se afirma respeitosamente, pois ela se tornaria, hipoteticamente, o principal proveito da parte agravada. A imposição de multa diária em valor tão elevado, em contexto no qual sequer há inadimplemento ou resistência injustificada, pode transformar-se em verdadeiro instrumento de enriquecimento sem causa, desvirtuando sua natureza coercitiva para assumir caráter punitivo.” (ID 77469326, p.18). Ressalta que “o prazo de três dias fixado para cumprimento da medida é manifestamente exíguo, uma vez que a operadora apenas emite a autorização, cabendo ao prestador credenciado agendar e realizar o procedimento. Não há, portanto, possibilidade material de cumprimento integral no prazo determinado, tampouco se pode imputar à operadora eventual atraso decorrente de fatores alheios à sua atuação” (ID 77469326, p.20). Ao final, requer: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância que deferiu a tutela provisória de urgência, em face da perda do objeto ausência de interesse de agir e de utilidade prática da medida, além do que a parte agravada não preencheu todos os requisitos do Art. 300 do CPC, bem como não trouxe aos autos provas cabais que pudessem, numa análise perfunctória, demonstrar a alegada probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo. c) Ad argumentandum, na mais remota hipótese de se entender pela procedência do pedido, a Agravante requer (i) o procedimento seja realizado em rede credenciada ou que se observe os limites de reembolso, em caso de utilização na clínica particular requerida pela Agravada e (ii) que seja observado o limite contratual de reembolso, atentando-se aos limites das coberturas contratuais respectivas d) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja mediante a redução do valor diário arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; e) A Agravante requer ainda que essa Egrégia Câmara, após os trâmites legais de praxe, intime a parte Agravada no endereço ao fim indicado, para responder, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o Art. 1.019, inc. II, do CPC;.” (ID 77469326, p.21). Preparo recolhido (ID 77486242). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. O agravado é beneficiário de plano de saúde mantido pela agravante (ID 249047206, p.4, origem), portador de neoplasia maligna metastática óssea em fêmur distal esquerdo, originária de tumor renal, conforme relatório subscrito pelo Dr. Eduardo Capelletti (CRM-DF 23727, RQE 20267/20266 – ID 249047212, origem). Referido médico registrou que a lesão apresenta crescimento progressivo com alto risco de fratura patológica, destacando o perigo de agravamento funcional e oncológico em caso de postergação do procedimento cirúrgico. Recomendou ressecção da lesão metastática e reconstrução com endoprótese, enfatizando a necessidade de celeridade no processo de autorização. Confira-se: “Paciente supracitado com diagnóstico oncológico de lesão óssea metastática em fêmur distal esquerdo, caracterizado como IMPLANTE SECUNDÁRIO evidenciado por exame de imagem de ressonância magnética. Realizado biópsia de lesão óssea por radiologia intervencionista com comprovação anatomopatológica de LESÃO METASTÁTICA ÓSSEA de tumor primário renal. Lesão óssea apresenta crescimento progressivo com alto risco para fratura patológica. Diante disso, indico procedimento cirúrgico oncológico de ressecção de Lesão óssea metastática (oligometastático) associado a reconstrução com endoprótese e encaminhado peça de ressecção para avaliação anatomopatológica e imunohistoquímica. . Reintero a importância da celeridade em processo de análise de autorização compatível com complexidade de procedimento cirúrgico oncológico, visto o alto risco de prejuízo funcional por provável desfecho de fratura patológica em fêmur distal esquerdo, assim como alto risco de agravo prognóstico oncológico por progressão de doença local. . CID: C79.5 . Códigos solicitados: • Curetagem ou Ressecção em Bloco + Endoprótese em Tumor ósseo - 30732158 • Exploração vascular - 30910099 • Artrotomia de joelho - 30726042 • Osteotomias ao nível do joelho - 30726220 • Microneurólise múltiplas - 31403220” (ID 249047212, origem). O relatório médico firmado pelo ortopedista oncológico Dr. Fábio Carreira (ID 249047213, origem) reforça a gravidade do quadro: o paciente apresenta fratura patológica do fêmur esquerdo, com dor aguda intensa e risco de disseminação metastática. O profissional atestou urgência cirúrgica, indicando a implantação de endoprótese especial (“Implant Cast”), por se tratar de prótese robusta, biomecanicamente adequada e capaz de reduzir riscos de soltura e complicações infecciosas, o que, no contexto oncológico, é decisivo para a preservação da função e da vida do paciente: “Relatório Médico - Caráter de Urgência Paciente: Edson Kiyomi KatoDados Data de Nascimento: 31/03/1963 Idade: 62 anos Sexo: Masculino Histórico Clínico e Diagnósticos: O paciente apresenta uma lesão lítica hipermetabólica na extremidade distal do fêmur esquerdo, identificada por PET/CT (20/08/2025, SUV 7,6), compatível com envolvimento neoplásico secundário. A biópsia por agulha grossa (27/02/2025) confirmou carcinoma com padrão morfológico de células claras, com perfil imuno-histoquímico (Pancitoceratina, PAX8, CD10, RCC, Racemase positivos) sugerindo origem renal, consistente com antecedente de neoplasia renal. A lesão única foi associada a fratura patológica com hematoma, conforme cintilografia óssea (31/07/2025) e exame anatomopatológico recente (06/03/2025). Exames bioquímicos recentes (Troponina T Ultrassensível: 0,011 ng/mL em 05/09/2025 e 03/09/2025, normal &lt; 0,014 ng/mL) não indicam alterações cardiovasculares significativas, conforme laudos comparativos (DF Star e Sabin). Quadro Clínico: O paciente, internado em UTI (transferido do Hospital Anchieta para DF Star), relata dor aguda de difícil controle na região do joelho esquerdo, associada à fratura patológica. A gravidade do sofrimento doloroso, ainda não controlado apesar do ambiente de suporte intensivo, justifica a necessidade de intervenção urgente. A remoção rápida do foco fraturário pode impactar positivamente na cura e evitar disseminação metastática da doença, conforme avaliação em andamento por angio-TC (DF Star). Proposta Terapêutica: Considerando a lesão única e o potencial de cura, propõe-se a ressecção cirúrgica imediata seguida da implantação de endoprótese não convencional (Implant Cast). Esta endoprótese robusta oferece estabilização entre módulos peculiares, com offset da tíbia que facilita a implantação, promove melhor adequação biomecânica e resulta em marcha mais próxima ao membro saudável, além de possibilitar equalização e reconstrução com margem da lesão. A endoprótese em questão apresenta maior durabilidade, solturas mais tardias e melhor sobrevida do implante. A prótese pode ser implantada por mecanismo de press-fit, reduzindo o risco de toxicidade cardiovascular associada ao polimetacrilato. Adicionalmente, recomenda-se o uso de Stimulam em grandes ressecções para diminuir a incidência de processos infecciosos, frequente em pacientes internados em múltiplas instituições de saúde. O tratamento proposto está incluso no rol de procedimentos elegíveis da assistência médica brasileira, conforme regulamentação da ANS. Não é possível aguardar o período de autorização regulatória da ANS, devido ao intenso sofrimento doloroso e ao risco iminente de complicações. Aspectos Éticos: O médico tem o dever ético de utilizar o melhor tratamento disponível, minimizar o sofrimento do paciente e restabelecer a funcionalidade da mobilidade, conforme princípios do Código de Ética Médica brasileiro (Resolução CFM no 2.217/2018). A intervenção urgente alinha-se a esses princípios, priorizando o bem-estar e a qualidade de vida do paciente. Riscos e Complicações: Riscos de embolia e trombos tumorais metastáticos: A lesão metastática do adenocarcinoma de células claras pode predispor a eventos tromboembólicos, especialmente em contexto de fratura patológica e manipulação cirúrgica. Sangramento: A lesão metastática apresenta risco elevado de sangramento, atualmente em avaliação por angio-TC (DF Star), devido à vascularização tumoral. Justificativa de Urgência: A literatura favorece o tratamento urgente de fraturas patológicas metastáticas para minimizar complicações e melhorar a qualidade de vida. Estudos como Beals et al. (J Orthop Trauma, 2010) e Mirels (Skeletal Radiol, 1989) recomendam intervenção precoce em lesões líticas com risco de progressão ou fratura iminente, especialmente em metástases únicas com potencial curativo. A demora pode agravar a dor, aumentar os riscos de embolia, trombos e sangramento, e favorecer a disseminação metastática.CIDs: C79.5 - Neoplasia maligna metastática única de tumor renal M84.4 - Fratura patológica G89.0 - Dor aguda de difícil controle” (ID 249047213, origem) O documento “Validação Prévia de Procedimentos” (ID 249047214, origem) revela que a operadora autorizou parcialmente o procedimento de artroplastia de joelho, com internação programada em 14/08/2025, porém negou itens complementares sob o código de indeferimento “3108 – Item incluso no pacote negociado”. Foram suprimidos, entre outros, os atos cirúrgicos de ressecção tumoral, enxertia vascular, osteotomia, microneurólise múltipla e os respectivos honorários médicos. Em síntese, a operadora limitou a cobertura assistencial a um pacote fechado, restringindo o custeio de atos cirúrgicos complementares e de materiais prescritos — o que, em termos jurídicos, caracteriza negativa parcial de cobertura. O contrato objeto da presente demanda se sujeita ao regramento da Lei 9.656/98, que, no seu art. 10, institui o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Quanto à extensão da cobertura, o art. 12 da referida lei estabelece parâmetros mínimos obrigatórios. O inciso II impõe às operadoras a cobertura de internações hospitalares, vedando qualquer limitação de prazo ou valor máximo (alínea “a”), bem como a cobertura de honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação (alínea “c”), além de todas as taxas e materiais utilizados (alínea “e”). Tais garantias configuram obrigações contratuais essenciais e irrenunciáveis. Extrai-se do mencionado documento “Validação Prévia de Procedimentos” (ID 249047214, origem) que a negativa da operadora de saúde não se deu por eventual não cobertura dos procedimentos, mas de interpretação segundo a qual os atos cirúrgicos adicionais estariam “inclusos no pacote negociado”, ou seja, já contemplados na autorização global. Por isso, a controvérsia não reside na obrigatoriedade de cobertura de tratamento oncológico em si, mas na autorização integral de todos os procedimentos prescritos pelo corpo clínico e à possibilidade de execução fora da rede credenciada, diante da inexistência de médicos habilitados conveniados para o procedimento oncológico-ortopédico de alta complexidade. Nesse aspecto, destaca-se que justificativa de que determinados procedimentos estariam “inclusos no pacote” não afasta o dever de custeio de todos os atos médicos prescritos, sobretudo quando têm codificação própria na TUSS — Terminologia Unificada da Saúde Suplementar, sistema padronizado de códigos para uniformizar a identificação de procedimentos, exames, consultas, materiais e medicamentos. Afinal, “O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas” (Acórdão 1978632, 0712235-46.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025). No mais, a agravante alega genericamente a possibilidade de realização dos procedimentos na rede credenciada. No entanto, não trouxe qualquer indicação no sentido. Não indicou hospitais, profissionais ou centros especializados em Brasília capazes de executar cirurgia ortopédico-oncológica com endoprótese de ressecção tumoral. Em contextos de urgência e risco clínico evidente, como o dos autos, o ônus de demonstrar a existência de rede credenciada disponível recai sobre a operadora (art. 373, II, CPC), e sua inércia transfere-lhe os riscos da omissão. O paciente, que alega não haver profissionais habilitados na rede credenciada, internado e em estado delicado, não pode, neste momento, ser compelido a buscar, por conta própria, profissionais credenciados e especializados que a operadora sequer demonstrou existirem. Por fim, a multa cominatória (astreintes) — fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 40.000,00 — não se revela desproporcional ou desarrazoada. A sua fixação encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo instrumento legítimo de coerção para o cumprimento de ordens judiciais em tempo útil. E não custa lembrar que, para não incorrer na penalidade, basta o cumprimento tempestivo da decisão. O prazo de três dias igualmente se mostra razoável, pois, conforme a própria agravante reconhece, o procedimento de autorização é eletrônico e pode ser emitido de forma imediata. E eventual demora no agendamento ou execução do ato médico não é imputável à operadora, como tenta fazer crer. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 18 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora